Tribunal: TJMT
Processo: 1010360-67.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010360-67.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), CAROLINA ARDENGHI BRIZOLLA - CPF: 720.497.581-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR ORLANDI - CPF: 077.591.218-22 (ADVOGADO), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), C. ARDENGHI BRIZOLLA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.422.045/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR DEFESA – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não basta deduzir alegações de nulidade de ato processual, por suposta ausência de formalidade legal, pois, adotamos no direito positivo a máxima “
pas de nullité sans grief
”, ou seja, é necessário e imperioso que o interessado na nulidade do ato demonstre o prejuízo sofrido, não bastando a alegação de eventual cerceamento de defesa ou de não cumprimento, como dito, de mera formalidade legal.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Carolina Ardenghi Brizolla
contra a decisão que, em ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Lucas do Rio Verde contra si e a pessoa jurídica pela qual é corresponsável -
C. Ardenghi Brizolla & Cia Ltda. – ME
, indeferiu o pedido de nulidade dos atos posteriores a nomeação de defensor público.

Assegura que “
a empresa executada fora citada por edital, nomeando-se Defensor Público desta comarca para atuar como curador especial da revel citada por edital, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresentasse contestação
”. Todavia, não se procedeu à intimação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para apresentar defesa da empresa C. Ardenghi Brizolla & Cia Ltda. – ME.

Requer o provimento do recurso, para que se declare a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à nomeação da Defensoria Pública (Id. 3257615, fl.07).

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 3653863).

Em sede de contraminuta, o agravado impugnou pontualmente todos os fundamentos apresentados (Id. 3942511).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em faze do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020